Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710269-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SHEILA ARAUJO SOARES PACIENTE: EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada de defesa, em favor de EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO, contra decisão do magistrado da 2a Vara criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras DF, que nos autos da Queixa-Crime, processo no 0724189-66.2023, deferiu a indicação de rol de testemunhas apresentada pela acusação fora do prazo legal previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Alega que o magistrado recebeu a Queixa-Crime em desfavor do paciente, por supostamente ter incorrido em delito de injúria e difamação, contudo, na peça inicial não constou o rol de testemunha, em afronta ao art. 41 do CP, estando preclusa a indicação em momento posterior. Alega que a decisão interlocutória é ilegal, uma vez que deveria ter indeferido o pedido de oitiva de quatro testemunhas da acusação, RUBENS XAVIER DE OLIVEIRA CPF: 925.055.541-53; PEDRO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR CPF 542.601.592- 91; ELISANGELA ELIS DE OLIVEIRA NEGREIROS REGIS ROCHA CPF 712.727.471-15; e, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MEDEIROS CPF 710.482.001-91. A impetrante alega que o paciente arrolou as testemunhas no prazo da CPP, não podendo ser dado tratamento diferenciado para o querelante, não previsto na Lei. Alega que a apresentação extemporânea do rol de testemunhas foi sem motivação legal e sem justa causa, havendo manifesto prejuízo para a defesa do paciente. Defende que a decisão é nula, haja vista que o magistrado agiu com abuso de poder, ato considerado como ilegal. Alegou, ainda, que o magistrado valeu do seu cargo para atender a um interesse particular e para coagir o paciente. Assim, requereu: a) a concessão de liminar para determinar a suspensão da decisão ilegal e da tramitação do feito até o julgamento do mérito; b) seja suspensos os efeitos da decisão que deferiu o rol de testemunhas extemporâneo da acusação; c) a suspensão da audiência designada para o dia 23/4/2024 até o julgamento definitivo deste writ; d) a declaração da preclusão da prova testemunhal da acusação por ausência de apresentação na queixa-crime; e, e) no mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão ilegal. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Verifica-se que a impetrante se insurgiu contra um ato ordinatório, sendo ele mero despacho do juízo de primeiro grau, afirmando que o deferimento da oitiva de testemunhas foi através de Decisão Interlocutória. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso.” Vejamos o que consta nos autos originários no 0724189-66.2023(ID. Num. 186611911 - Pág. 1): “Número do processo: 0724189-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR (288) QUERELANTE: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS QUERELADO: EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO DESPACHO Em petição acostada sob ID 186581470, a querelante junta rol de testemunhas. Compulsando os autos, verifico que o referido rol não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, no bojo da peça inaugural da presente ação penal privada - artigo 41 do Código de Processo Penal. Entretanto, não havendo prejuízo à defesa, defiro o pleito em tela. Ao cartório, para providências. Águas Claras/DF, 15 de fevereiro de 2024. Lorena Alves Ocampos Juíza de Direito Substituta” Registra-se que naqueles autos, após o despacho da Magistrada, a Defesa reapresentou o seu rol de testemunhas em 20/02/2024, nada falando sobre a sua insurgência quanto à apresentação do rol de testemunhas da querelante (ID. 187191475). A nulidade dos atos deve ser suscitada no primeiro momento em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). Nesse sentido, a impetrante, após o Despacho, deveria ter atravessado petição naquele juízo impugnando o deferimento da oitiva das testemunhas da acusação, a fim de provocar a magistrada a se manifestar, por meio de decisão Interlocutória, oportunidade na qual fundamentaria o seu entendimento, contudo, o que se vê é que a impetrante deixou o tempo transcorrer sem nada falar, aceitando o teor do despacho. Ademais, tal como relatado, e o que se pretende, resta claro que não há sequer ameaça à liberdade de ir e vir do impetrante, que é quando o habeas corpus deve ser utilizado. Também, no caso em tela, como não se questionou o juiz da causa quanto à possível irregularidade, resta clara a supressão de instância. EM FACE DO EXPOSTO, não sendo o caso de processamento de habeas corpus, não o conheço, indeferindo seu processamento. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator